Tribunal: TJDFT
Processo: 0738460-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738460-45.2020.8.07.0001 RECORRENTES: FRANCINETTI DA ROCHA RIBEIRO DE LIRA, FABRÍCIO RIBEIRO DO CARMO RECORRIDO: UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COVID-19. ONEROSIDADE/ VANTAGEM EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. 1. Embora configurada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova somente se justifica ante a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor. 2. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa. 3. Ausente suposta onerosidade excessiva ou a vantagem da instituição de ensino, não cabe a redução das mensalidades em 50%. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, inciso II, e § 1o, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/1990, ao argumento de que a prestação jurisdicional seria deficiente. Sustentam que o acórdão recorrido deixou de fundamentar devidamente as razões do afastamento do direito à inversão do ônus da prova pleiteado pela parte insurgente e à apontada existência de cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide, sem a necessária dilação probatória. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA, OAB/DF 21.695, e EMILIANA KELLY CAVALCANTE ROLIM, OAB/DF 52.424 (ID 44592423). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, inciso II, § 1o, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/1990, porquanto “não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2022). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrida em nome dos advogados JOÃO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA, OAB/DF 21.695, e EMILIANA KELLY CAVALCANTE ROLIM, OAB/DF 52.424 (ID 44592423). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005